Tribunal: TJDFT
Processo: 0716419-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716419-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZETE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 29704423. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Brasília, 18 de outubro de 2021 15:54:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador